Tribunal: TJES
Processo: 5000851-38.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000851-38.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE APARECIDA DE ASSIS BOTELHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E BAIXA EM DEFINITIVO DO PROTESTO ÀS EXPENSAS DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000851-38.2023.8.08.0037

Recorrente: NEIDE APARECIDA DE ASSIS BOTELHO

Recorrido: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9057926).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

NEIDE APARECIDA DE ASSIS BOTELHO
, verifico que a recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos autorais (declaração de inexigibilidade do débito protestado, baixa em definitivo da negativação e indenização por danos extrapatrimoniais), ao argumento de que entabulou com a parte recorrida termo de confissão de dívida, efetuando o pagamento da primeira parcela do acordo em 28/01/2022, mas foi surpreendida com o protesto indevido do débito renegociado em 31/01/2022.

O juízo de origem julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que, quando do envio do protesto ao cartório de protesto de títulos e letras da comarca de Muniz Freire, na data de 25/01/2022, a recorrente ainda se encontrava em débito com a concessionária recorrida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o protesto de débito levado a efeito em desfavor da parte recorrente foi devido e, em caso positivo, se enseja indenização por dano moral.

Ao analisar os autos, em especial as alegações constantes da peça defensiva de ID 9057905, verifico que a concessionária recorrida sustenta que o débito foi enviado para o cartório de protesto antes do pagamento e consequente baixa bancária.

Entrementes, apesar de sustentar que a solicitação de protesto foi encaminhada no dia 25/01/2022, ou seja, antes do pagamento efetuado pela parte recorrente (28/01/2022), nada comprova nesse sentido, limitando-se a apresentar
prints
de tela de seu sistema interno (registre-se que deveria a parte recorrida ter apresentado uma certidão cartorária a fim de comprovar que a solicitação de registro do protesto foi enviada na aludida data, o que não aconteceu).

Assim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade do protesto, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço pela recorrida
,
cuja declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos e consequente cancelamento do protesto realizado em 31/01/2022 (no valor de R$ 197,29 – ID 9057897), constituem medidas que se impõem.

Portanto, comprovada a ilicitude da conduta praticada pela recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, em decorrência do protesto indevido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano (registre-se que o débito venceu em 21/10/2021 e o pagamento foi efetuado somente em 28/01/2022), entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NEIDE APARECIDA DE ASSIS BOTELHO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

CONDENAR
o recorrido a pagar à recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento;

b)

DECLARAR
a inexigibilidade do débito protestado (R$ 197,29) e determinar a baixa, em definitivo, do aludido protesto, às expensas do recorrido.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)